Tribunal: TJMT
Processo: 1020494-85.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HC No 1020494-85.2020.8.11.0000 – COMARCA DE RONDONOPÓLIS
IMPETRANTE (S): DRa. MELISSA GONCALVES RODRIGUES VICENTIM – DEFa. PÚBLICA
PACIENTE (S): ESTADO DE MATO GROSSO
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Em petitório, a ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL – SECCIONAL MATO GROSSO – sustenta que: a) a matéria de fundo deste HC - realização sessões de julgamentos do Tribunal do Júri por videoconferência durante a pandemia do Coronavírus-COVID-19 – envolve interesse da advocacia; 2) “não é possível fazer Júri com o preso à distância, isso ofende a ampla defesa e o próprio CPP”; 3) “as hipóteses do artigo 185, § 2o do CPP são específicas e alegação genérica da existência de pandemia, sem atentar para a situação particular do preso, não autoriza sessão sem sua presença”; 4) “a pandemia não tem o efeito de revogar princípios e normas constitucionais e legais, de modo que, mesmo propulsionados pelos melhores propósitos, atropelos imposto em nome da celeridade da prestação jurisdicional constituem ledo engano, que levará sim a prejuízo, retrabalho e maior demora na satisfação dos anseios de quem busca a justiça”.
Requer sua admissão como amimus curiae, pugnando pela “concessão do Habeas Corpus, no tocante a matéria (Júri por Videoconferência), de modo a afastar a aplicação das disposições da Portaria 02/2020, editada pelo Juiz de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis”(ID 60882495).
Relatos.
A OAB é entidade de classe que representa os interesses dos advogados.
A presente impetração recai sobe a utilização do sistema de videoconferência nas sessões de julgamento do Tribunal do Júri, em razão das contingências geradas pelo novo coronavírus.
Essa matéria tem sido discutida pelos órgãos do Sistema de Justiça Criminal, com respaldo jurisprudencial e doutrinário, de modo que merece acurada reflexão do Judiciário, sendo conveniente a intervenção da OAB/MT, sopesada sua competência para defender a Constituição, a ordem jurídica do Estado democrático de direito e a “boa aplicação das leis” e “rápida administração da justiça” (EAOAB, art. 44, I).
O c. STF, em sede de HC, tem admitido a intervenção de entidades, quando a questão de fundo guardar pertinência com as finalidades previstas em seu estatuto e a contribuição servir para a pluralização do debate (HC no 143.988/ES – Relator: Min. Edson Fachin – 6.6.2019).
Logo, afigura-se pertinente a intervenção postulada.
Com essas considerações, ADMITE-SE a OAB/MT como amicus curiae, na fase em que a impetração se encontra, conferindo-lhe a possibilidade de juntar documentos, apresentar memoriais e realizar sustentação oral (CPC/2015, art. 138, § 2o), se assim entender.
Intime-se.
Cuiabá, 27 de outubro de 2020.
Des. MARCOS MACHADO